Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE ALTERADA (ART. 306 DO CTB). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, §1o, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância entorpecente, pleiteando a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a fixação de regime inicial de pena mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, em consonância com o art. 306 do CTB.
2. A direção de veículo com capacidade psicomotora alterada é delito formal, não sendo exigida prova de risco concreto.
3. A agravante da reincidência é aplicável, conforme folha de antecedentes criminais que indica condenação anterior transitada em julgado.
4. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a condenação por direção de veículo com capacidade psicomotora alterada quando comprovada por prova testemunhal, sendo desnecessária a realização de teste, nos termos do art. 306, § 1o, do CTB; a agravante da reincidência justifica a fixação do regime de pena mais desfavorável ao acusado.
*Dispositivos legais citados: *
Art. 306, caput e § 2o, da Lei no 9.503/97 (CTB); Art. 33, §§ 2o e 3o, e Art. 44, § 2o, do Código Penal.
*Jurisprudência relevante citada: *

TJDFT, Acórdão 1430951, 00070665720178070004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 15/06/2022, PJe 27/06/2022; TJDFT, 0000103-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 14/10/2021, PJe 26/10/2021; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.